Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-54.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002572-54.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado VAGNER JOSE GUTIERRE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002572-54.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35857
EDCL.No: 1002572-54.2016.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EBTE. : BANCO ITAUCARD S/A
EBDO. : VAGNER JOSÉ GUTIERRE(JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - EFEITOS
INFRINGENTES Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento
dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de
estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC
Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração opostos, pelo apelante,
em face do v. acórdão de fls. 116/123, que, por v.u., negou
provimento ao recurso.
Há omissão no v. acórdão. Não foi dada, ao
embargante, a oportunidade de produzir provas, a fim de
demonstrar a efetiva prestação dos serviços capazes de
justificar a cobrança das tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem. É vedado o proferimento de decisão
surpresa. O seguro de proteção financeira foi livremente
celebrado entre as partes. Requer o acolhimento dos embargos,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Não há omissão a ser sanada.
Saliente-se, inicialmente, que não houve, contrariamente às alegações da instituição financeira,
indevido cerceamento de defesa ou, ainda, decisão surpresa.
O banco, ora embargante, juntou contestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002572-54.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
3
documentos (fls. 30/45) e, intimado a se manifestar acerca da
produção de provas (fl. 62), informou que não desejava
produzir novas provas (fl. 64).
No mais, o v. acórdão é claro ao fundamentar, a
luz da lei e da jurisprudência, que “não houve a juntada de
documento do veículo ou de qualquer outro documento emitido
pelo competente órgão de trânsito, a indicar se houve o
efetivo registro do gravame. Por esta razão, ausente prova da
prestação do serviço, incabível a cobrança relativa à tarifa
de registro de contrato. A cobrança de tarifa de avaliação de
bem, igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que não
há, nos autos, prova da efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de bem”.
É claro, ainda, ao fundamentar que, “há, na
hipótese dos autos, conforme se depreende da doutrina acima
transcrita, prova da ocorrência de venda casada. Ausente,
portanto, prova de que o autor pôde escolher livremente a
seguradora, deve ser afastada a cobrança do respectivo seguro
de proteção financeira”.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo
o
reexame
da
matéria
a
verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição dos
embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.